Tribunal: TJDFT
Processo: 0707108-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. STF. TEMA 548. REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1002. APLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Caso a parte vencedora da ação seja representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, é cabível a fixação de honorários advocatícios em benefício dessa instituição em demandas ajuizadas contra o Distrito Federal. 2.1. O valor recebido à título de honorários é destinado ao aparelhamento da Defensoria Pública, sendo vedado a repartição entre os membros da instituição. 2.2. Esse é o entendimento das teses fixadas no tema de repercussão geral n. 1.002 do Supremo Tribunal Federal, teses as quais tornaram a súmula 421 do STJ superada.
2. Consta do CPC que, “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”, conforme seu art. 85, § 10. A causalidade, nesses casos, deve ser averiguada a partir de uma relação de causa e efeito, de um confronto entre os fatos que levaram à propositura da ação com aqueles que satisfizeram a pretensão material da parte inicialmente inconformada. Nesse contexto, imperioso reconhecer que o bem jurídico tutelado só foi alcançado pela propositura da ação. Isso porque, restou comprovado nos autos que não houve resposta por parte do apelado sobre a solicitação do transporte feita pela autora.
3. Recurso conhecido e provido.